Tribunal: TJSP
Processo: 2269473-94.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Processo em fase de instrução probatória. Pleiteia a nulidade das decisões que indeferiram a realização de diversas provas, as quais entende necessárias para corroborar a versão defensiva. Cerceamento de defesa demonstrado em parte. Constrangimento ilegal evidenciado somente em relação ao

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Processo em fase de instrução probatória. Pleiteia a nulidade das decisões que indeferiram a realização de diversas provas, as quais entende necessárias para corroborar a versão defensiva. Cerceamento de defesa demonstrado em parte. Constrangimento ilegal evidenciado somente em relação ao indeferimento da expedição de ofício à 3a Cia da BAEP/Santos para informar qual equipe da ROCAM participou da prisão em flagrante, bem como permitir a oitiva judicial dos referidos policiais. Ordem parcialmente concedida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2269473-94.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que são impetrantes
MARCELO DANIEL AUGUSTO e VICTOR WILLIAN SANTOS SILVA e
Paciente EVERTON SILVA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam parcialmente a
ordem impetrada apenas para anular a decisão de fl. 312 dos autos originários,
deferindo, assim, o pedido de expedição de ofício à 3a Cia. do BAEP, requisitando a
informação de qual equipe da ROCAM participou da prisão em flagrante, bem
como a intimação da mesma para esclarecimentos. Comunique-se com urgência.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269473-94.2019.8.26.0000 -Voto no 40.161
2
Habeas Corpus Criminal no 2269473-94.2019.8.26.0000
Impetrantes: Marcelo Daniel Augusto e Victor Willian Santos Silva
Paciente: Everton Silva de Oliveira
Interessado: Juan Carlos da Silva Moura
Comarca: Guarujá
Voto no 40.142
Habeas Corpus. Paciente acusado da prática do delito
previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
Processo em fase de instrução probatória. Pleiteia a
nulidade das decisões que indeferiram a realização de
diversas provas, as quais entende necessárias para
corroborar a versão defensiva. Cerceamento de defesa
demonstrado
em
parte.
Constrangimento
ilegal
evidenciado somente em relação ao indeferimento da
expedição de ofício à 3a Cia da BAEP/Santos para
informar qual equipe da ROCAM participou da prisão em
flagrante, bem como permitir a oitiva judicial dos referidos
policiais. Ordem parcialmente concedida.
I Os Advogados Dr. Marcelo Daniel Augusto e Dr.
Victor Willian Santos Silva impetram a presente ordem de habeas corpus em
favor de EVERTON SILVA DE OLIVEIRA, sob a alegação de que padece
de ilegal constrangimento por parte do Magistrado da 2a Vara Criminal da
Comarca de Guarujá (Processo n.o 1502195-61.2019.8.26.0536), que
indeferiu a realização de diversas provas.
Indeferida a liminar, acompanhado das informações, a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem
impetrada (cf. fls. 209/213).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269473-94.2019.8.26.0000 -Voto no 40.161
3
II Segundo consta na denúncia, policiais militares da
BAEP/Santos realizavam patrulhamento no local dos fatos quando avistaram
o paciente, juntamente com os corréus Juan Carlos da Silva Moura e Elizeu
Nascimento de Almeida. Ato contínuo, foi realizada a abordagem pelos
milicianos, encontrando-se em posse do paciente uma sacola contendo R$
52,50 (cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), além de 91 (noventa e
uma) porções de maconha, bem como 06 (seis) tabletes do mesmo
entorpecente. Com Elizeu havia 473 (quatrocentos e setenta e três) pedras de
crack e com Juan 335 (trezentos e trinta e cinco) pinos de cocaína.
O paciente foi preso em flagrante e denunciado pelo
crime de tráfico de drogas.
Na defesa preliminar do paciente, a Defesa requereu,
dentre outras diligências, a realização de exame pericial de papiloscopia,
junto à sacola plástica em que estariam os entorpecentes encontrados na posse
do paciente; bem como a expedição de ofícios judiciais à 3a Companhia de
Polícia Militar do BAEP/Santos, requisitando o mapa de trajeto feito pela
viatura em que estavam os policias militares André, Edmilson e Jefferson no
dia 23 de junho de 2019. Tais esclarecimentos foram solicitados, sob o
argumento de que a versão dos fatos narrada pelos policiais seria conflitante
com a dos réus, tornando-se indispensáveis à demonstração da alegada
inocência do paciente (cf. fls. 181/201).
Os pleitos foram indeferidos pelo juízo a quo, de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269473-94.2019.8.26.0000 -Voto no 40.161
4
devidamente fundamentada (cf. fls. 202/203).
Também foram indeferidas pelo Magistrado de piso
novas diligências, requeridas após a audiência de instrução realizada no dia
07 de novembro de 2019 (fls. 129).
Com efeito, na ocasião, os policiais militares da 3a Cia do
BAEP/Santos, André Freire dos Reis e Edmilson Queiroz, apenas
acrescentaram, em relação a suas oitivas na Delegacia (fls. 11/16 dos autos
originários), que, após a abordagem e revista pessoal dos acusados, deixaram
estes com outros policiais, da equipe da ROCAM, e foram socorrer um colega
que havia sido ferido, nas proximidades. Relataram terem conduzido os réus à
delegacia para lavrarem o flagrante (cf. fls. 204/206).
De outro lado, a Defesa aduz que a abordagem fora
realizada por policiais da ROCAM, conforme alegado pelos réus em seus
interrogatórios (fls. 10, 17 e 19/20 dos autos originários).
Sendo assim, na audiência de instrução, a defesa do
paciente postulou pela expedição de ofício à 3a Cia do BAEP, requisitando a
informação de “qual equipe realizou a detenção dos réus”, bem como a
intimação da mesma para esclarecimentos, pedido que, como já adiantado, foi
indeferido (fl. 312 dos autos de origem).
Daí a impetração do writ.
Pugna-se pela concessão da ordem a fim de que seja
declarada a nulidade das decisões impugnadas (fls. 129 e 202/203) que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269473-94.2019.8.26.0000 -Voto no 40.161
5
indeferiram as provas acima mencionadas, alegando haver cerceamento de
defesa.
Parcial razão assiste à defesa.
As provas pleiteadas foram indeferidas pois reputadas
desnecessárias pelo magistrado para a formação de sua convicção.
Destaca-se que cabe ao juiz presidir o feito e decidir
sobre a conveniência de produção da prova postulada, tendo em vista que ele
é o seu destinatário. Por conseguinte, não constitui cerceamento de defesa a
não determinação de providência julgada dispensável.
Este Egrégio Tribunal já ressaltou que, “se ao juiz cabe a
função de dirigir a marcha da ação penal e ordenar o que lhe parecer útil
para o esclarecimento da verdade, bem é de ver que nem toda prova
requerida pela acusação ou defesa deve erigir-se como direito absoluto de
prova, a ponto de sua negação importar em cerceamento a direito líquido e
certo, irretorquível e inalienável” (RT 482/336).
No mesmo sentido:
“O
juiz
pode
indeferir,
em
decisão
devidamente
fundamentada, as diligências que entenda ser protelatórias
ou desnecessárias, dentro de um juízo de conveniência, que é
próprio do seu poder discricionário. A oitiva de testemunhas
do Juízo é faculdade do magistrado que, fundamentadamente,
decide sobre sua necessidade” (HC 79.813/SP 5a Turma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269473-94.2019.8.26.0000 -Voto no 40.161
6
Rel. Min. Laurita Vaz j. 14.10.08 DJe 03.11.08).
Pois bem.
O pedido de expedição de ofícios à 3a Cia. do BAEP,
requisitando a informação de qual equipe da ROCAM participou da prisão
em flagrante, bem como a intimação da mesma para esclarecimentos,
comporta provimento.
Isso porque, tendo em vista que na audiência de instrução
os policiais da 3a Cia. da BAEP/Santos informaram a participação dos
policiais da ROCAM na prisão em flagrante, ao meu sentir, a produção de
tais provas não se mostra desnecessária. Ao contrário, auxiliariam a
esclarecer as circunstâncias do flagrante, eis que a Defesa alega terem sido os
policiais da ROCAM que realizaram a abordagem policial.
Em sendo assim, apenas quanto a este ponto, verifica-se
estar presente o constrangimento ilegal, pois o indeferimento de tais
diligências configuraria indevido cerceamento de defesa.
Melhor sorte não lhe assiste quanto aos pleitos de
realização de perícias, bem como de expedição de ofício para se obter a
informação acerca do mapa do trajeto da viatura da 3a Cia. da BAEP/Santos
na data dos fatos.
Tratam-se de provas desnecessárias ao deslinde do feito,
conforme bem constatou a r. decisão impugnada (fls. 202/203):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269473-94.2019.8.26.0000 -Voto no 40.161
7
“Indefiro o requerimento de realização de perícia
papiloscópica nos pacotes de drogas apreendidas, medida prejudicada, pois
o material apreendido já foi manipulado, havendo inclusive laudo definitivo
dos entorpecentes apreendidos.
(...)
Semelhantemente, indefiro a expedição de ofício à 3a Cia
da Polícia Militar requisitando mapa do trajeto da viatura policial e
informações sobre as cores e prefixo da viatura em que estavam os policiais
militares, pois em nada contribuirá para a apuração da autoria e
materialidade delitiva, tampouco para conferir supedâneo à tese defensiva”.
(destaques nossos).
Desta forma, em relação a tais provas, não se verifica
qualquer cerceamento de defesa, tampouco ilegalidade na decisão proferida, a
qual encontra-se devidamente fundamentada.
Em sendo assim, a ordem deve ser parcialmente
concedida apenas para deferir o pedido de expedição de ofício à 3a Cia. do
BAEP, requisitando a informação de qual equipe da ROCAM participou
da prisão em flagrante, bem como a intimação da mesma para
esclarecimentos.
Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem
impetrada apenas para anular a decisão de fl. 312 dos autos originários,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269473-94.2019.8.26.0000 -Voto no 40.161
8
deferindo, assim, o pedido de expedição de ofício à 3a Cia. do BAEP,
requisitando a informação de qual equipe da ROCAM participou da prisão
em flagrante, bem como a intimação da mesma para esclarecimentos.
Comunique-se com urgência.

PÉRICLES PIZA
Relator